Tribunal: TJMT
Processo: 1036908-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Recurso Inominado: 1036908-69.2019.8.11.0041
Origem: QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: GISELE CRISTINA DE SOUZA
Recorrida: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 17/08/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA UNIVERSITÁRIO. ATRASO INJUSTIFICÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente GISELE CRISTINA DE SOUZA postula reparação por danos morais, em razão da demora na expedição do diploma, após a conclusão do curso.
2. A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Como cediço, a diplomação é o ato solene que atesta a habilitação do profissional para o exercício de sua profissão, constituindo este evento a última prestação de serviço da Recorrida. A rigor, tal prestação deveria ser cumprida no momento em que a instituição de ensino atesta a existência dos requisitos para a sua obtenção. No caso, é incontroverso que a colação de grau da Recorrida se deu 08/08/2018, onde fora emitido “Certificado de Conclusão de Curso” com validade de 01 (um) ano. Portanto, por óbvio que o diploma, em 08/08/2020, já deveria ter sido expedido e encontrar-se devidamente arquivado, a espera tão somente da retirada pela interessada.
4. Hipótese em que configurada a má prestação de serviço, porquanto a expedição do diploma somente ocorrera em 25/09/2019, após a citação da empresa Recorrida para os termos da presente da presente actio.
5. Restando comprovada a falha da empresa Recorrida, deve esta responder pelos danos causados pela prestação inadequada dos serviços.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
8. É pressuposto fundamental para o ressarcimento dos danos materiais – nele inseridos os lucros cessantes postulados – que a parte faça prova do dano, demonstrando a diminuição patrimonial e os lucros que deixou de auferir, sem os quais a indenização pleiteada não pode ser concedida. Destarte, embora a Recorrente mencione perda salarial, não colacionou aos autos nomeação em cargo público com a finalidade de comprovar as alegações iniciais acerca de progressão funcional.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036908-69.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GISELE CRISTINA DE SOUZA - CPF: 468.608.191-20 (RECORRENTE), ELENICE SCHMIDT BATISTA - CPF: 016.148.161-23 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021